Tribunal: TJSP
Processo: 1036524-57.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. TRANSPORTE REMUNERADO PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. Sentença de improcedência. RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL. A relação jurídica entre o motorista parceiro e a plataforma digital de intermediação de serviços de transporte não se caracteriza como de consumo, mas sim como uma parceria de natureza civil. O

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. TRANSPORTE REMUNERADO PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. Sentença de improcedência. RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL. A relação jurídica entre o motorista parceiro e a plataforma digital de intermediação de serviços de transporte não se caracteriza como de consumo, mas sim como uma parceria de natureza civil. O motorista utiliza a plataforma como ferramenta para o exercício de sua atividade econômica, não se enquadrando no conceito de destinatário final do serviço. Prevalece, nesse contexto, a autonomia da vontade e a liberdade contratual, regidas pelo Código Civil. JUSTA CAUSA PARA A RECUSA DO CADASTRO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. APONTAMENTO CRIMINAL. In casu, o bloqueio foi justificado pela existência de um processo criminal em que o autor responde pela acusação de homicídio qualificado. A existência desse apontamento criminal representa uma violação direta dos termos de uso da plataforma, com os quais o autor concordou, e das normas de segurança estabelecidas pela Lei no 13.640/2018, que alterou a Lei no 12.587/2012, ao exigir a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais como condição para o exercício da atividade. A plataforma possui a prerrogativa de definir critérios rigorosos de segurança para proteger a integridade de seus usuários, sendo a idoneidade dos motoristas parceiros um requisito fundamental. Liberdade de contratar que faculta à plataforma o estabelecimento de critérios próprios para o credenciamento de seus parceiros. Autonomia privada que deve ser respeitada. Conduta que representa exercício regular de direito, não configurando ato ilícito passível de reparação. Ausência de dano moral indenizável. Precedentes deste E. TJSP. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração da verba honorária sucumbencial, segundo as disposições do art. 85, § 11, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.